Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722161-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO APELANTE: LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes recorrentes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora